Tribunal: TJPA
Processo: 0815037-38.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815037-38.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ELVES DUARTE DA COSTA, EDVAN SILVA COSTA

AUTORIDADE: JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 155, §4º, IV DO CPB
. 1.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

2.

PREDICATIVO DOS PACIENTES NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
4.

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Marabá/
Pa em que são Pacientes
José Elves Duarte da Costa e Edvan Silva Costa
,

na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2022, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
JOSE ELVES DUARTE COSTA E EDVAN SILVA COSTA
, contra ato do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/Pa.

Narra a impetração, em síntese, que
os pacientes foram presos em flagrante em 08/12/2021
, pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, §4º, II do CP). Alegam que após audiência de custódia, mesmo tendo parecer favorável do órgão ministerial para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o magistrado optou por converter a prisão em flagrante em preventiva.

Alega o impetrante, como fundamentos do writ, constrangimento ilegal por ausência de requisitos necessários à manutenção da custódia cautelar, bem como de fundamentação idônea, arguindo serem os pacientes possuidores de condições pessoais favoráveis.

Por fim, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes, com posterior confirmação da ordem. Subsidiariamente requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos durante o plantão do Poder Judiciário onde o Desembargador plantonista

constatou que o presente caso se enquadrava nas hipóteses excepcionais de processamento do writ em plantão.

Assim, os autos foram distribuídos
à minha relatoria, pelo
que indeferi o pedido de liminar e solicitei informações a autoridade coatora (ID 7740723).

Em Doc. de Id
7827699
,
o juízo apontado como coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, que opinou

pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na
decisão
hostilizada que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva dos pacientes
(ID nº 7630041)
, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria.

O Magistrado pondera em sua decisão que:

“(...) 2. DA PRISÃO PREVENTIVA

2.1. Não obstante a manifestação ministerial acerca da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tenho entendimento diverso. Assim, calcado na representação da autoridade policial (ID 44452707 - Pág. 1), passo a análise dos requisitos para conversão da prisão em flagrante dos custodiados em prisão preventiva.

2.2. Requisitos da Preventiva – artigo 312, Código de Processo Penal.

Num primeiro momento cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam:

Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito;

Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim a aplicação da lei penal.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada a ocorrência dos mesmos tornar-se legítima a segregação preventiva.

A materialidade delitiva está comprovada no auto de apresentação e apreensão ID 44452707 - Pág. 11, o qual informa que foram encontrados em poder dos indiciados os bens das vítimas, isso logo após a prática delitiva, bem como pela narrativa dos fatos pelas testemunhas constantes do auto de prisão em flagrante dando conta da subtração de bens do interior de caminhonete estacionada em via pública, tendo tal se dado por meio de dispositivo eletrônico que impediu o travamento das portas do veículo das vítimas.

Há elementos suficientes para indicar os indiciados como autores do delito, uma vez que os policiais ouvidos logo após a prisão desses apontam estes como sendo as pessoas que foram detidas em município vizinho transportando a res furtiva.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos indiciados para garantir a ordem pública, a garantia da instrução processual e a aplicação da lei penal, pelas seguintes razões:

I. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

I.1 Perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade);

I.2 Gravidade do delito, que se refere a notícia do delito de furto qualificado praticado em via pública, com utilização de dispositivo eletrônico que impediu o acionamento do alarme do veículo das vítimas, tendo sido praticado por duas pessoas. Os crimes contra o patrimônio têm contribuído de forma significativa para a falta de segurança, tendo a população receado de sair às ruas e viajar, com receios de ser abordada por malfeitores ou de ter seus bens subtraídos de várias formas, mesmo em via pública. O cidadão tem que se enclausurar em sua residência, deixando de passar nas ruas, estradas e estabelecimentos comerciais, tanto durante a noite quanto durante o dia, por receito de estas serem dominadas por assaltantes de todos os tipos, que utilizam-se dos mais variados meios para conseguir ter acesso aos seus bens de valor.

I.3 Repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, vizinhos e familiares das vítimas, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local, notadamente em razão do meio empregado na execução do delito;

I.4 Maneira de agir dos indiciados, que se deslocaram de outro Estado da Federação, dirigindo por mais de 300 Km (trezentos quilômetros) para em concurso, promover a subtração de bens de valor que se encontravam no interior de veículo, sendo relevante notar a forma de ação destes, que se valeram de dispositivo sofisticado para interceptar o sinal do controle do alarme do veículo das vítimas, impedindo o seu acionamento e consequente travamento das portas. A forma de agir dos acusados indica organização, método e planejamento prévia, já que além de tal dispositivo não ser encontrado para aquisição corriqueira, também não é crível se ter que os acusados se deslocaria de sua cidade até Marabá com tal equipamento sem motivação certa da prática criminosa, denotando, intensidade de dolo. Outro ponto relevante deve-se ao objeto do furto, que consistiu em armas e munições, o que deve ser levado em consideração neste tópico. Noto, inclusive, que as alegações postadas nesta audiência de que estariam apenas fazendo um favor para terceiro que teriam conhecido no dia anterior demandam dilação probatória e apresentam, inclusive, contradição com o que foi posto em sede policial e mesmo entre os próprios custodiados. Ante a conveniência de tal versão, tenho que mesma deverá ser apreciada adequadamente em eventual instrução probatória. Tais circunstâncias são suficientes para indicar a periculosidade em concreto dos flagranteados.

I.5 Risco à instrução processual: tendo em vista que, soltos, poderão influenciar negativamente as vítimas que se furtarão a comparecer em juízo por receio de represálias, situação muito comum e já vislumbrada inúmeras vezes por esse juízo em casos de delitos contra o patrimônio, como sói no caso em tela.

I.6 Risco à aplicação da lei penal: já que ambos os indiciados informaram endereços em outro Estado da Federação, sendo solteiros ou conviventes e sem vínculos com o distrito da culpa e mesmo em relação aos locais de suas residências, sendo certo que soltos poderão facilmente evadir-se para evitar possível condenação. Noto que não há nos autos qualquer comprovação sequer da existência de tais endereços, não sendo possível se aferir acerca da regularidade desses para fins de permitir afastar o risco. Noto, também, que não há comprovação dos filhos de dizem possuir ou mesmo de que estes sejam dependentes economicamente dos custodiados.

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

2.3. Requisitos da Preventiva – artigo 313, Código de Processo Penal.

A pena máxima cominada ao delito imputado aos flagranteados ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos, preenchendo o requisito do artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

2.4. Requisitos da Preventiva – artigo 314, do Código de Processo Penal.

Não há elementos nos autos que indiquem ter sido o fato delitivo praticado sob o manto das descriminantes previstas no artigo 23, do Código Penal Brasileiro.

2.5. Requisitos da Preventiva – artigo 310, II, do Código de Processo Penal.

Não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos indiciados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, estes não possuem condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

3. DISPOSITIVO

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, mantenho a segregação cautelar dos flagranteados JOSE ELVES DUARTE DA COSTA e EDVAN SILVA COSTA, convertendo o flagrante em prisão preventiva, em face da necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, arts. 282 e 319).

Veja-se trecho da última decisão que indeferiu o pedido revogação de prisão preventiva, datada de 17/12/2021, informação extraída do PJE 1º grau (ID 45473340):

“(...) A prisão preventiva dos requerentes foi decretada em 09.12.2021, em audiência de custódia após homologação de flagrante, deferindo o pedido da autoridade policial (ID 44601767).

Na ocasião da análise dos autos, 08 (oito) dias atrás, este juízo entendeu que estavam presentes os requisitos autorizadores,
bem como que a segregação cautelar era necessária diante da gravidade dos fatos e para preservar a ordem pública. Observou-se, com efeito, que os indiciados se deslocaram por mais de 300 Km (trezentos quilômetros) para cometer o crime, já portando o equipamento eletrônico destinado a bloquear o sinal do alarme de veículos, ou seja, de modo premeditado.

Não obstante a juntada de comprovante de residência e documentos dos filhos menores de ambos os indiciados, destaco que ainda permanente a percepção deste magistrado acerca da periculosidade dos autuados. Noto, inclusive, que o fato de possuírem filhos menores, família, residência e ocupação econômica não impediu os indiciados de se envolverem com dispositivos específicos para a prática delitiva, denotando inclinação para o ilícito e reafirmando o risco à ordem público como elemento embasador da decisão que converteu a prisão em flagrante dos indiciados em preventiva. Dessa decisão, inclusive, extraio o seguinte (ID 44601767 - Pág. 3):

Maneira de agir dos indiciados, que se deslocaram de outro Estado da Federação, dirigindo por mais de 300 Km (trezentos quilômetros) para em concurso, promover a subtração de bens de valor que se encontravam no interior de veículo, sendo relevante notar a forma de ação destes, que se valeram de dispositivo sofisticado para interceptar o sinal do controle do alarme do veículo das vítimas, impedindo o seu acionamento e consequente travamento das portas. A forma de agir dos acusados indica organização, método e planejamento prévio, já que além de tal dispositivo não ser encontrado para aquisição corriqueira, também não é crível se ter que os acusados se deslocaria de sua cidade até Marabá com tal equipamento sem motivação certa da prática criminosa, denotando, intensidade de dolo. Outro ponto relevante deve-se ao objeto do furto, que consistiu em armas e munições, o que deve ser levado em consideração neste tópico. Noto, inclusive, que as alegações postadas nesta audiência de que estariam apenas fazendo um favor para terceiro que teriam conhecido no dia anterior demandam dilação probatória e apresentam, inclusive, contradição com o que foi posto em sede policial e mesmo entre os próprios custodiados. Ante a conveniência de tal versão, tenho que mesma deverá ser apreciada adequadamente em eventual instrução probatória. Tais circunstâncias são suficientes para indicar a periculosidade em concreto dos flagranteados.

Ratifico ainda a que o delito foi praticado em via pública, com utilização de dispositivo eletrônico que impediu o acionamento do alarme do veículo das vítimas, tendo sido praticado por duas pessoas.

Assim, valho-me dos entendimentos já esposados na referida decisão que decretou a prisão preventiva, para, assim, justificar a manutenção da segregação cautelar das partes requerentes, vez que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, é legítima, ainda que no processo, penal, a motivação aliunde ou per relationem.

(...)

Ademais, a alegação da defesa de que o réu possui condições pessoais favoráveis não é circunstância apta por si só a impedir o decreto de prisão preventiva. Nesse sentido é reiterada a jurisprudência:

(...)

É importante consignar que não se trata aqui de adiantamento de culpa, pois esse não é o momento adequado, mas sim da presença do requisito da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Pelo exposto,
INDEFIRO o pedido formulado pelos motivos já expostos na decisão supracitada
.”

Nesse contexto, foi admitida a prisão preventiva no caso em apreço, diante da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o
fumus comissi delicti
evidenciado
ante a presença dos indícios de autoria e materialidade do crime de furto qualificado por concurso de agentes, conforme Laudo nº 2021.03.001129-BAL (fls. 264/265), que realizou exame pericial nos objetos furtados, quer seja, 01 (uma) arma de fogo tipo pistola modelo TH380 – Taurus; 01 (uma) arma de fogo tipo pistola modelo PT 938 – Taurus; 01 (uma) arma de fogo tipo revólver calibre 38 – Taurus e 06 (seis) cartuchos de munição para arma de fogo da Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
e o
periculum libertatis
, que foi fundamentado na necessidade da prisão preventiva dos pacientes, com base na gravidade concreta dos fatos
e
para preservar a ordem pública, visto que, além dos fundamentos do decreto, os indiciados se deslocaram por mais de 300 Km (trezentos quilômetros) para cometer o crime, já portando o equipamento eletrônico destinado a bloquear o sinal do alarme de veículos, ou seja, de modo premeditado.

Vê-se que,
as circunstâncias da empreitada criminosa, está demonstrada a maior periculosidade dos indiciados, ante os diversos furtos de armas e munições das vítimas, não havendo falar, portanto, em evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Verifica-se, assim, que não há a coação ilegal reclamada, uma vez que demonstrada não só a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, mas, sobretudo, a real necessidade da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal e para acautelar a ordem pública, em razão da gravidade própria da conduta, que deixa evidente a periculosidade dos pacientes.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO SUSCITADO PELO DO CUSTOS LEGIS. REJEIÇÃO. MÉRITO: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. PACIENTE FORAGIDO. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVANTES NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES NO CASO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A ação constitucional de habeas corpus, que tem como finalidade coibir qualquer ilegalidade ou abuso de poder voltado à constrição de liberdade de ir, vir e ficar, seja na esfera penal, seja na cível, é o remédio adequado para se discutir a decisão que determinou a segregação cautelar do paciente. Preliminar rejeitada. 2. Não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva quando há, como no caso, demonstrados, com base em fatos concretos, que a segregação se mostra necessária para garantir a aplicação da lei penal, considerados a gravidade das condutas narrados, indicando possível estrutura de organização criminosa, além do fato de o paciente estar foragido. (4805896, 4805896, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-03-30)

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes.

Quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva dos pacientes e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Já no que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis dos pacientes
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar
, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme súmula 08 do TJE/PA.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 18/02/2022